Tribunal: TJDFT
Processo: 0745302-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745302-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PÚBLICAS (autor), tendo por objeto a r. decisão (ID 72241661 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, processo no 0706131-26.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido a tutela provisória. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: “(...) Retifique-se o polo passivo para Distrito Federal. Defiro a gratuidade da justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a suspensão da exigibilidade do IPVA até decisão final. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da medida, especialmente a plausibilidade do direito. Verifica-se tanto da petição inicial quanto dos documentos anexados que houve reconhecimento da imunidade tributária por outros entes da federação, mas nenhuma referência ao réu. Não informou a autora e, consequentemente, não provou que tenha feito pedido de imunidade tributária ao réu e esse tenha o indeferido, portanto, não se vislumbra, neste momento processual, o interesse de agir. Sabe-se que o reconhecimento da imunidade tributária para impedir o recolhimento do tributo não é automática, mas o contribuinte, no caso a autora, deve formular o pedido e demonstrar que satisfaz os requisitos legais, o que não restou evidenciado neste caso, portanto, o pedido não pode ser deferido. Em face do exposto INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. (...)” Inconformada, a parte executada recorre. Cumpre ressaltar que a pretensão da parte agravante é obter pela via judicial a isenção de ISS e não de IPVA como mencionado no primeiro parágrafo da r. decisão agravada, o que certamente ocorreu por erro material. Feito este registro, denota-se que a agravante aduz, em suma, que é instituição sem fins lucrativos voltada para atendimento social, razão pela qual faz jus a isenção tributária, razão pela qual requer a suspensão da cobrança do ISS sobre os serviços que presta. Afirma que deve prevalecer, em seu favor, a presunção quanto ao enquadramento no conceito de entidade beneficente e a destinação de seu patrimônio, cabendo à Fazenda Distrital comprovar o contrário. Por isso, afirma ser desnecessário prévio requerimento administrativo para reconhecimento da isenção tributária, e que referida exigência viola o art. 5o, XXXV, da CF. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, pugnando para que seja determinado ao agravado, Distrito Federal, que suspenda a exigibilidade do Imposto Sobre Serviço - ISS que está sendo indevidamente cobrado da Agravante, nos termos do art. 151, IV, do CTN. No mérito requer o provimento do recurso e consequente confirmação da antecipação de tutela recursal. Dispensado o recolhimento de preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se faz à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar. Como se vê, na origem, foi indeferido o pedido de tutela provisória para suspender a cobrança de ISS sobre a agravante, pois não teria demonstrado interesse de agir, consubstanciado em ter feito pedido de isenção perante a administração tributária do Distrito Federal, nem tampouco que teve este pedido indeferido. De fato, a parte não precisa exaurir as vias administrativas para que somente então possa buscar a tutela judicial, todavia, a questão a ser analisada é se a parte tem ou não direito a imunidade, o que, em uma primeira análise não foi enfrentada na esfera administrativa, pois o benefício sequer teria sido requerido. De todo modo, ressalto que a jurisprudência desta e. Corte de Justiça entende que não basta a qualificação da entidade para que seja aplicada automaticamente a imunidades tributária, pois, necessário provar a prestação dos serviços para os quais foi instituída, dentre outros requisitos. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. CEBRASPE. PROVA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. I - A concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. II - A simples qualificação de Organização Social pelo Decreto n.o 8.078/2013 não implica na automática imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. A instituição de educação ou de assistência social, dentre outros requisitos, deve comprovar a prestação dos serviços para os quais houver sido instituída, colocando-os à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos, nos termos do art. 12 da Lei n.o 9.532/97. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1013217, 20160020448186AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 2/5/2017. Pág.: 686/702) (Grifou-se) Desse modo, pedindo vênias a douta defesa do agravante, mas, o pedido em tela não demonstrou, prima oculi, a probabilidade de provimento do recurso, como requisito para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ademais, ainda que a parte agravante alegue que o pagamento do tributo reduz sua capacidade financeira e de prestação da atividade, não trouxe prova de que o valor cobrado lhe impedirá de prestar o serviço institucional, além do que, uma vez reconhecida a indevida cobrança do tributo, a luz do contraditório e de aprofundada análise probatória, restará assegurada a repetição do indébito. Nesse contexto, concluo que não estão presentes os requisitos necessários a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal reclamada, razão pela qual nega-se o pedido e remete-se a análise da controvérsia ao órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se o agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator